Tribunal: STF
Processo: RE 1284443
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado (eDOC 40, pp. 21-22):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. APELOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE TRADUÇÃO DE DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. DESNECESSIDADE. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES. MÁCULA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE CONTAMINAR A AÇÃO PENAL. NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA. PLEITO POR NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DO JÚRI POPULAR. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DOS APELOS. 1. A tradução para a língua portuguesa de documentos em idioma estrangeiro só deverá ser realizada se tal providência tornar-se absolutamente necessária, nos termos do que dispõe o art. 236 do Código de Processo Penal. 2. Eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial. 3. Estando a decisão do Tribunal do Júri amparada em uma das versões constantes nos autos e debatida em plenário de julgamento, deve ser respeitada, consagrando o princípio constitucional da soberania dos veredictos. 4. Pode o juiz prolator da sentença condenatória fixar a pena-base acima do mínimo legal, fundamentadamente, nas circunstâncias judiciais examinadas no caso concreto, consideradas desfavoráveis ao réu, valendo-se da interpretação do art. 59, do Código Penal, o que afasta a alegação de qualquer ilegalidade. 5. Havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial. 6. Apelo conhecido e desprovido. 



    APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. APELO MINISTERIAL. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DESPROVIMENTO. 1. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva quando não configurado que o delito subsequente tenha ocorrido em continuação do primeiro 2. Apelo conhecido e desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 43, p. 6).



    Em ambos os recursos extraordinários, interpostos com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, 13 e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Alega-se, em síntese, que: a) o Tribunal de origem, “desprezando além de regras de índole infraconstitucionais, entendeu ser possível a juntada de documentos em língua estrangeira sem a devida tradução, repelindo a aplicabilidade da norma constitucional do artigo 13 no caso dos autos processuais” e contrariando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; b) a Corte local “atribuiu ao recorrente conduta ilícita não fora fundamentada”.



    Na origem, negou-se seguimento aos apelos extremos quanto às alegadas ofensas aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, nos termos do art. 1.030, I, b, do CPC; e admitiu-se o recurso quanto à alegada violação ao art. 13 da Constituição Federal (eDOC 45, pp. 11-13 e eDOC 49, pp. 17-19).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 57).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concordem os recorrentes.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Outrossim, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG)



    Ainda sobre essas alegações, que se entrelaçam com a apontada ofensa ao art. 13 da Constituição Federal, o Tribunal de origem se pronunciou nos seguintes termos (eDOC 17, p. 42-49, grifei):



    “Inicialmente, os apelantes citados requerem anulação do feito por falta de tradução dos documentos de fls. 66/69, 320/321 e 327/328 para nossa língua oficial. Entretanto, os documentos que se pretendem a tradução são oriundos da Bolívia, acerca do registro da ocorrência, sendo pertinente esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a tradução para o vernáculo de documentos em idioma estrangeiro só deverá ser realizada se tal providência tornar-se absolutamente necessária, nos termos do que dispõe o art. 236 do Código de Processo Penal.



    Nesse sentido: 



    "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. TRADUÇÃO. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. NULIDADE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. LAVAGEM DE CAPITAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE. SÚMULA 7/STJ. MOVIMENTAÇÃO DE ELEVADA QUANTIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. (...) 3. Conforme precedente do STF, "a tradução para o vernáculo de documentos em idioma estrangeiro só deverá ser realizada se tal providência tornar-se absolutamente "necessária", nos termos do que dispõe o art. 236 do Código de Processo Penal." (...). (AgRg no REsp 1382060/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017). Destaquei. Assim, diante de ínfima quantidade de documentos a serem traduzidos e sua insignificância diante do conjunto probatório produzidos pelas autoridades brasileiros, não há que se falar em nulidade." 



    Desse modo, verifico que a matéria relativa à necessidade de tradução de documentos em idioma estrangeiro para a língua portuguesa possui índole infraconstitucional. Eventual violação constitucional seria meramente reflexa porque sua caracterização dependeria de reexame prévio do caso à luz de norma infraconstitucional aplicada à espécie (art. 236 do Código de Processo Penal), o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.



    Confira-se, a esse respeito, o seguinte precedente:



    Agravo regimental em agravo nos próprios autos do recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Descaminho. 4. Alegação de violação ao princípio do devido processo legal pela não aplicação do sursis processual. Questão que demanda exclusivamente o exame do art. 89 da Lei 9.099/95 e do art. 383 do CPP. 5. Fixação da sanção penal suficientemente motivada, com fulcro na sofisticação do modus operandi e no elevado prejuízo causado ao bem jurídico tutelado. Não-ocorrência de violação ao art. 93. IX, da CF. 6. Denúncia que aponta os indícios de autoria. Não-ocorrência de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 7. Ausência de indícios de escolha arbitrária dos acusados que figuram na denúncia. Para entender de forma diversa, seria necessária a análise de fatos e provas, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Súmula 279. 8. Nos termos da jurisprudência do STF, não há arquivamento implícito de ação penal pública. Precedentes. 9. As alegações de descumprimento aos artigos 158 e 236 do CPP, relativamente aos exames de corpo de delito nas notas fiscais e à falta de tradução de documentos de língua estrangeira, possuem índole infraconstitucional. 10. Aplicação da Súmula 283. 11. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 803138 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 11-10-2012 PUBLIC 15-10-2012)



    De mais a mais, como bem observa o Ministério Público Federal, “somente mediante revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula nº 279 do STF, seria possível infirmar o entendimento da instância a quo pela desnecessidade de tradução para a língua portuguesa dos documentos em língua estrangeira existentes nos autos, porque irrelevantes diante do arcabouço probatório produzido no Brasil.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente